Tribunal: STF
Processo: ARE 1582650
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Constitucionalidade. Anterioridade tributária. Referibilidade. Negado provimento ao agravo.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O acórdão tratou da constitucionalidade da cobrança do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), da aplicação do princípio da anterioridade tributária em relação ao Decreto nº 11.374, de 2023, e da referibilidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE).
2. O recorrente busca a declaração de inconstitucionalidade do AFRMM por afronta aos arts. 149, 5º, caput, §2º, e 150, incs. II e III, al.  “b”, da Constituição da República, alegando ausência de ação interventiva estatal, de referibilidade e violação aos princípios da isonomia e da anterioridade tributária. Subsidiariamente, requer que a eventual majoração da carga tributária decorrente do Decreto nº 11.374, de 2023, seja aplicada somente a partir do exercício financeiro seguinte.
3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a constitucionalidade do AFRMM e a inaplicabilidade da anterioridade tributária ao Decreto nº 11.374, de 2023. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem, sob o fundamento de harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) é constitucional, especialmente em relação à necessidade de referibilidade direta e ao princípio da isonomia; e (ii) saber se o Decreto nº 11.374, de 2023, que revogou a redução de alíquotas do AFRMM, está sujeito aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.
III. Razões de decidir
5. A constitucionalidade do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a natureza de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) e sua finalidade de fomento ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria naval, em conformidade com os arts. 149, 170, incs. I e VIII, 218 e 219 da Constituição.
6. A inexistência de referibilidade direta entre o sujeito passivo e a atividade estatal específica à qual se destina a arrecadação não descaracteriza a CIDE, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 495 da Repercussão Geral.
7. O Decreto nº 11.374, de 2023, ao revogar o Decreto nº 11.321, de 2022, que previa um desconto nas alíquotas do AFRMM, não instituiu nem majorou tributo, mas apenas restabeleceu as alíquotas originais previstas na Lei nº 10.893, de 2004.
8. A decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84, referente à inaplicabilidade da anterioridade tributária para o restabelecimento das alíquotas do PIS e da Cofins pelo Decreto nº 11.374, de 2023, aplica-se por analogia ao AFRMM, visto que o regime de redução não chegou a produzir efeitos.
9. A revisão da conclusão sobre a base de cálculo do AFRMM demandaria reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
10. Agravo ao qual se nega provimento. 

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. EC 33/01. ART. 149, §2º, III, A, DA CF. ART. 5º, DA LEI 10.893/04. GATT. PRINCÍPIO DO TRATAMENTO DO NACIONAL. ACORDO SOBRE FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO. DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. ADC Nº 84 MC. 
1. É constitucional a cobrança do AFRMM - Adicional de Frete Para Renovação da Marinha Mercante. 
2. O fato de inexistir correlação direta ou indireta entre o contribuinte e a atividade estatal específica à qual se destina a respectiva contribuição (referibilidade) não obsta a a cobrança de contribuições de intervenção no domínio econômico. 
3. O Decreto nº 11.374/2023 manteve a alíquota do AFRMM praticada no período anterior, não havendo majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade.” (e-doc. 109, p. 9).

2. Os embargos de declaração opostos foram improvidos (e-doc. 127)

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados “os arts. 149, 212, 213, 218, 219; art. 5º, caput, §2º, art. 150, II e III “b”, todos da CF/88” (e-doc. 140, p. 2). 

3.1. Compreende que “deve ser reformado o acórdão recorrido, tendo em vista que a ausência de ação interventiva do Estado por si só já é suficiente para caracterizar a inconstitucionalidade do AFRMM, por afronta ao art. 149 da CF/88” (e-doc. 140, p. 9).

3.2. Expressa que “o ARFMM não se destina a intervenção no domínio econômico ou em atividades econômicas” (e-doc. 140, p. 10; grifos no original) e, também, que “ao concluir pela manutenção da incidência do AFRMM, mesmo sem a delimitação de setor ou grupo econômico específico, o acórdão recorrido afronta a norma do art. 149 da CF” (e-doc. 140, p. 11; grifos no original) 

3.3. Alega, ainda, a ausência de referibilidade do AFRMM; a violação ao princípio da isonomia (arts. 5º, caput, § 2º, e 150, inc. II, da CRFB), ao impor tratamento mais gravoso aos usuários do transporte marítimo em relação aos demais modais; e a violação ao princípio da anterioridade tributária (art. 150, inc. III, al. “b”, da CRFB), em razão da majoração indireta da carga tributária decorrente do Decreto nº 11.374, de 2023, cuja eficácia, segundo sustenta, somente poderia ocorrer a partir do exercício financeiro seguinte.

3.4. Ao final, pede, seja assegurado o direito de: “1 - Não se submeter ao recolhimento do AFRMM, ante sua manifesta inconstitucionalidade, em razão das violações aos arts. 149, 212, 213, 218, 219; art. 5º, caput, §2º, art. 150, II e III “b”, todos da CF/88, nos termos da fundamentação; 2 - Caso não seja reconhecida a integral inconstitucionalidade do AFRMM, sujeitar-se à majoração de carga tributária promovida pelo Decreto nº 11.374/23 somente a partir de 01/01/2024, em razão da observância do princípio da anterioridade; e 3- Compensar os valores indevidamente recolhidos com qualquer tributo administrado pela Receita Federal do Brasil, desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento do presente writ, nos termos da Súmula nº 213 do STJ14 e da Súmula nº 461 do STJ15, com os tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, inclusive contribuições previdenciárias e de terceiros (arts. 2º, 3º e 26-A da Lei n° 11.457/07), devidamente atualizados pela SELIC (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95)”  (e-doc. 140, p. 17-18) 

4. Em contrarrazões, a União pede a manutenção da decisão por suas próprias razões (e-doc. 150).

5. O recurso foi inadmitido, “porquanto o acórdão ora impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 158, p. 1).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:

“(...) O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, foi instituído pelo Decreto-lei nº 2.404/1987 e disciplinado pela Lei nº 10.893/2004. 
A competência da União para instituir as contribuições de intervenção no domínio econômico é prevista no art. 149, caput, da Constituição Federal: 
(...) 
As contribuições de intervenção no domínio econômico podem ser instituídas pela União quando esta atua na ordem econômica, estimulando ou incentivando determinados setores, nos termos do art. 170 da Constituição Federal. Como a contribuição legitima-se por sua finalidade, a Constituição Federal não demarca o âmbito material de sua incidência, excetuadas as de Seguridade Social (art. 195). 
Especificamente quanto à contribuição de intervenção no domínio econômico relacionada ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras (AFRMM), verifica-se que possui como base de cálculo o valor total cobrado pelo serviço de frete aquaviário, na forma do art. 5º da Lei nº 10.893/2004 - o que se insere no conceito de "valor da operação" contido no art. 149, §2º, inciso II, 'a', da CRFB - conforme as alíquotas dispostas no art. 6º da referida Lei. 
Ademais, verifica-se que o produto da sua arrecadação é alcançado essencialmente ao Fundo da Marinha Mercante, "destinado a prover recursos para o desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras" (art. 22 da Lei nº 10.893/2004). 
Tal contribuição visa a concretizar ditames constitucionais para a atuação do Estado na promoção do desenvolvimento científico, tecnológico e socioeconômico e da autonomia tecnológica do país, conforme preveem os art. 218 e 219 da Constituição Federal. Ao fomentar o desenvolvimento das empresas brasileiras de navegação, financiando inclusive "programas e projetos de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico dos setores de transporte aquaviário e de construção naval" (art. 26, §1º, da Lei nº 10.893/2004), a contribuição visa, também, à preservação da soberania nacional e à busca do pleno emprego, em atenção ao art. 170, incisos I e VIII da Constituição Federal. 
Dessa forma, é certo que a contribuição em comento se traduz em verdadeira intervenção no domínio econômico, observando, assim, o art. 149, caput, da Constituição, com a promoção de política de desenvolvimento científico e tecnológico do país, que se destina ao alcance de finalidades constitucionalmente estabelecidas. 
Nesse sentido, o entendimento consolidado desta Corte:
(...) 
A cobrança da contribuição não viola o princípio do tratamento tributário diferenciado entre as operações nacionais e internacionais, previsto no GATT. Afinal, a contribuição aplica-se indistintamente a operações nacionais e internacionais, bastando que se configure o fato gerador do tributo (início efetivo da operação de descarregamento da embarcação). 
Ademais, "a isenção do AFRMM nas navegações de cabotagem, interior fluvial e lacustre, não viola o princípio do tratamento do nacional do GATT, mas concretiza as ações da União voltadas ao desenvolvimento e à redução de desigualdades regionais, mediante a concessão de isenção temporária, tal como autorizado pelo art. 43, §2º, III, da Constituição Federal. (...) O AFRMM não viola o Acordo sobre Facilitação do Comércio porque não é taxa de serviço público que deva ficar limitada ao custo aproximado do serviço e não está vinculado a uma operação de importação específica, mas sim relacionado ao processamento aduaneiro consistente no descarregamento da carga em porto brasileiro" (TRF4, AC 5002139-58.2019.4.04.7101, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 09/06/2022).
Não há violação ao princípio da isonomia, uma vez que todos os contribuintes em situação análoga, que realizam o descarregamento de embarcações em portos brasileiros, estão submetidos à mesma regra de incidência tributária. 
Conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento RE nº 630.898 (Tema nº 495), embora as contribuições de intervenção no domínio econômico devam guardar relação com a sua finalidade, "não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica” (RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021). 
Assim, o fato de inexistir correlação direta ou indireta entre o contribuinte e a atividade estatal específica à qual se destina a respectiva contribuição (referibilidade) não obsta a a cobrança de contribuições de intervenção no domínio econômico (TRF4, AC 5001046-51.2019.4.04.7104, PRIMEIRA TURMA, Relator MARCELO DE NARDI, juntado aos autos em 05/07/2023; TRF4, AC 5014001- 15.2022.4.04.7200, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 09/03/2023). 
Nesse sentido, especificamente quanto à contribuição de intervenção no domínio econômico em análise, o recente julgado do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Em julgados anteriores, o Supremo Tribunal Federal já havia se manifestado a respeito da constitucionalidade do AFRMM (RE 198903 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 30/06/2004, DJ 27-08-2004 PP-00075 EMENT VOL-02161-02 PP-00325; RE 197484, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 27/02/1996, DJ 03-05-1996 PP-13924 EMENT VOL-01826-08 PP-01454). 
Por fim, cabe esclarecer que as alegações de ineficiência na gestão dos recursos do Fundo da Marinha Mercante, embora possam, em tese, amparar medidas de fiscalização da destinação dos recursos, não constituem fundamento para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição ao AFRMM. 
Outrossim, o art. 6, §4º, da Lei nº 10.893/2004, autoriza o Poder Executivo a estabelecer descontos nas alíquotas do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM incidentes sobre o valor do frete internacional, previstas de forma expressa na legislação. Veja-se:
(...)
No exercício da autorização legal, o Poder Executivo publicou o Decreto nº 11.321/22, em 30 de dezembro de 2022, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023 (art. 2º), estabelecendo desconto de 50% (cinquenta por cento) para as alíquotas do AFRMM previstas na legislação. Veja-se:
(...)
Como se observa, o Decreto nº 11.321/2022 pretendeu reduzir à metade as alíquotas do AFRMM, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 
Ocorre que, no dia 1º de janeiro de 2023, o Poder Executivo editou o Decreto nº 11.374/2023, publicado em 02/01/2023, por meio do qual revogou o Decreto nº 11.321/2022, relativo ao AFRMM, e revogou também o Decreto nº 11.322/2022, que reduzia as alíquotas das contribuições ao PIS e à COFINS, também publicado em 30 de dezembro de 2022, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 
A edição do novo decreto, ainda que a título de restabelecer regime outrora em vigor, ao revogar aquele regime instituído pelo Decreto nº 11.321, de 2022, implicou aumento de tributo, que só poderia ter eficácia caso observadas as limitações do artigo 150, III, c, da Constituição, ou seja, após 90 dias da sua edição. A circunstância de ter sido editado no primeiro dia e único dia de vigência do Decreto nº 11.321, de 2022, não altera a incidência da regra, uma vez que o o decreto revogado efetivamente vigeu. 
Contudo, em relação à controvérsia instaurada em relação à necessidade de observância da anterioridade nonagesimal pelo Decreto nº 11.374/2023, quanto às contribuições ao PIS e da COFINS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou a matéria no referendo da medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84, que foi deferida "para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023" (ADC 84 MC-Ref, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023). 
Os argumentos de que se valeu o STF são multifacetados: tanto na linha de que não houve aumento de tributo porque não houve tempo para efetivar-se o fato gerador (Lewandowski) como sustentando que o decreto revogado se houve com desvio de finalidade (Mendes). 
Ainda que trate a respeito do PIS e da COFINS, a questão jurídica subjacente é idêntica e, em observância aos fundamentos jurídicos adotados pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada também à controvérsia relativa ao AFRMM, no sentido de que não se verificou a alegada majoração da carga tributária a justificar a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal, uma vez que as alíquotas do AFRMM fixadas pelo art. 6 da Lei nº 10.893/2004 permaneceram inalteradas. 
Aliás, também há precedente do STF fazendo valer a orientação da ADC 84 às hipóteses do AFRMM (RE 1467398, DIAS TOFFOLI, 14.12.2023, in verbis:
(...)
Assim, conforme entende o STF, o ato infralegal que pretendeu reduzir as alíquotas não produziu efeitos e, portanto, o Decreto nº 11.374/2023 — que manteve as alíquotas anteriormente praticadas — não se sujeitava ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal. 
Nesse sentido são os precedentes de ambas as Turmas tributárias desta Corte:
(...)
Nesse contexto, o apelo da impetrante deve ser improvido.” (e-doc. 109, p. 2-7; grifos no original).

8. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ao concluir que “o ato infralegal que pretendeu reduzir as alíquotas não produziu efeitos e, portanto, o Decreto nº 11.374/2023 — que manteve as alíquotas anteriormente praticadas — não se sujeitava ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal” (e-doc. 109, p. 6). Nesse sentido:

“Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário com agravo. Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante. Alíquotas do Decreto nº 11.374/2023. Inaplicabilidade da anterioridade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que rejeitou pedido de contribuinte para recolhimento do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM com base nas alíquotas reduzidas do Decreto nº 11.321/2022, em razão de sua revogação pelo Decreto nº 11.374/2023. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a regra de anterioridade tributária (exercício e nonagesimal) se aplica às alíquotas integrais do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante–AFRMM, em razão da revogação do Decreto nº 11.321/2022 pelo Decreto nº 11.374/2023. III. Razões de decidir 3. O Decreto nº 11.321, de 30 de dezembro de 2022, reduziu pela metade as alíquotas do AFRMM, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. Ocorre que, nessa mesma data, o referido ato foi revogado pelo Decreto nº 11.374/2023, que restabeleceu as alíquotas integrais das contribuições, previstas no art. 6º da Lei nº 10.893/2004, com a redação dada pela Lei nº 14.301/2022. 4. O STF, no julgamento da ADC 84, afirmou que o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu ou majorou tributo, porque (i) as alíquotas originais já eram conhecidas pelos contribuintes e (ii) o ato normativo que as reduziu foi revogado no mesmo dia em que entrou em vigor. 5. As conclusões pela inaplicabilidade da anterioridade tributária e pela ausência de violação à segurança jurídica e à não surpresa têm sido reiteradas pelo Plenário e por ambas as Turmas do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A aplicação das alíquotas integrais do AFRMM, a partir da revogação do Decreto nº 11.321/2022 pelo Decreto nº 11.374/2023, não está submetida à anterioridade tributária (exercício e nonagesimal).”
(ARE nº 1.527.985-RG/ES, Tema RG nº 1.368, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/02/2025, p. 12/02/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. ALÍQUOTAS. DESCONTO CONCEDIDO PELO DECRETO N. 11.321/2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO N. 11.374/2023. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO, DE RESTABELECIMENTO OU DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 84 MC-REF/DF AO CASO DOS AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Decreto n. 11.374/2023, ao revogar o desconto de 50% (cinquenta por cento) para as alíquotas do AFRMM, não ofendeu o princípio da anterioridade, tendo em vista que não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo. Inteligência do decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.503.369-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 03/10/2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO PREVISTA NO DECRETO 11.321/2022, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374, DE 1º DE JANEIRO DE 2023. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INOCORRÊNCIA. REGIME FISCAL REVOGADO QUE NÃO CHEGOU A PRODUZIR EFEITOS. PRECEDENTE: ADC 84-MC. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.502.642-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 02/10/2024).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. JULGAMENTO CONJUNTO COM A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.342/DF. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO. REPRISTINAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N. 8.426/2015. MANUTENÇÃO DAS ALÍQUOTAS APLICADAS DESDE 2015. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. I. Do caso em exame 1. Ação declaratória de constitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Presidente da República para declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto n. 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto n. 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto n. 11.322/2022, referentes às alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo das contribuições. Julgamento conjunto com a ADI 7.342/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto n. 11.374/2023, ao repristinar as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, majorou, ou não, tributo, de forma a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. III. Razões de decidir 3. O Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da medida cautelar. Precedentes da Primeira e da Segunda Turma. 4. A edição do Decreto n. 11.322 no último dia útil de 2022 compromete o dever de responsabilidade dos agentes públicos, contrariando, assim, as diretrizes do art. 2º do Decreto n. 7.221/2010 e que decorrem, ao fim e ao cabo, dos princípios republicano e democrático previstos no art. 1º da Constituição Federal, e dos princípios que regem a Administração Pública insculpidos no art. 37 do texto constitucional. VI. Dispositivo e Tese 5. Ação declaratória julgada procedente para, confirmando a medida cautelar referendada pelo Plenário em 09/5/2023, declarar a constitucionalidade do Decreto n. 11.374/2023, que repristinou as alíquotas de 0,65% e 4% para fins da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, sem, com isso, majorar tributo de forma a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Tese de julgamento: “A incidência das alíquotas de 0,65% e 4% da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, repristinado pelo Decreto n. 11.374/2023, não está sujeita a anterioridade nonagesimal”. _________ Jurisprudência relevante citada: RE 584.100/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 05/02/2010; RE 566.032/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 23/10/2009.”
(ADC nº 84/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024, p. 22/10/2024, grifos nossos).

9. Ademais, a conclusão do acórdão recorrido, ao concluir que “o fato de inexistir correlação direta ou indireta entre o contribuinte e a atividade estatal específica à qual se destina a respectiva contribuição (referibilidade) não obsta a a cobrança de contribuições de intervenção no domínio econômico” (e-doc. 109, p. 4), decidiu em harmonia com o Tema nº 495 do ementário da Repercussão Geral, pelo qual este STF firmou o entendimento no sentido de que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE). Esta a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição ‘jungida aos princípios gerais da atividade econômica’. 4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema nº 495: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001.’” 
(RE nº 630.898/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021, p. 11/05/2021).

9.1. No mesmo sentido são os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. FUST. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 155, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPENSA DE LEI COMPLEMENTAR PARA A INSTITUIÇÃO DE CIDE. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE BASE DE CÁLCULO EM RELAÇÃO A IMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme jurisprudência do Supremo, a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal não é aplicável às contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social. 2. É dispensável a edição de lei complementar para a instituição das Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). Precedentes. 3. As contribuições sociais estão a salvo da proibição de duplicidade da base de cálculo com a de impostos. 4. Mostra-se desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo. 5. Agravo interno desprovido.”
 (RE nº 1.100.485-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2022, p. 23/11/2022).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE – NATUREZA JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE REFERIBILIDADE ENTRE A EXAÇÃO E A CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE – DECISÃO QUE SE AJUSTA A ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 635.682/RJ – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 
(ARE nº 1.160.511-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27/09/2019, p. 09/10/2019).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o